Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716728-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUKAS LORENZ DE ANDRADE, ELLIZA LORENZ DE ANDRADE, ANNA GABRIELA LORENZ DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: GARDY LORENZ RECORRIDO: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. DESPACHO Na petição de ID 17145364, LUKAS LORENZ DE ANDRADE e OUTROS requerem a expedição de certidão de tempestividade do Recurso Especial de ID 14001429, na qual conste expressamente a data limite prevista para ciência ou manifestação da ementa do acórdão recorrido na aba “Expedientes” do sistema PJe. Nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade (ID 15663057), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), estando os autos tramitando na Corte Superior. Ademais, a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal já foi realizada, e a tempestividade aferida e certificada no termo de autuação de ID 14087125 e na certidão de ID 17063118. Ressalte-se que as partes não possuem a prerrogativa de se imiscuir no procedimento de certificação adotado pela Secretaria, sendo-lhes vedado exigir a inovação, com certidões que fogem aos padrões adotados por este Tribunal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024